Tribunal: TJDFT
Processo: 0748142-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. QUANTIA INFERIOR. DESTINAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. ORIGEM SALARIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor bloqueado tem natureza impenhorável por suposta origem salarial ou por enquadramento no limite de quarenta (40) salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de salários, mas o art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil impõe ao devedor o ônus de comprovar a origem salarial do numerário bloqueado, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de valores em poupança até quarenta (40) salários mínimos.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada a destinação à subsistência, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil exige prova da origem salarial ou da indispensabilidade à subsistência. 2. A penhora pode ser mantida quando ausente prova mínima sobre a natureza do numerário ou sua essencialidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 833, IV, X e § 2o; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.